Tribunal: TJPA
Processo: 0801205-64.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801205-64.2023.8.14.0000

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS OTAVIO DE SOUZA FRANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 147,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ARTIGO 21,
CAPUT,
DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL. DA ALMEJADA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima,
não permite dúvidas quanto à autoria do delito
;

2.
Dessa forma, se mostrando válidas e robustas as provas de autoria e materialidade presentes nos autos,
há de ser dado provimento ao recurso e reformada a sentença vergastada, para condenar o réu pelos crimes tipificados no art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 21, na Lei de Contravenções Penais, no âmbito da violência doméstica.
Assim, resta a pena concreta, definitiva e final, em
01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão
simples, em regime inicial aberto,
conforme art. 33, §2º,
“c”
, do CPB;

3. Quanto ao pedido intentado na denúncia (ID 12560405 – Pág. 28), fixo o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)

a título de danos morais à ofendida, conforme disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
;

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 à 14 do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 05 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa,
que absolveu o réu
LUIS OTAVIO DE SOUZA FRANÇA,
do cometimento dos crimes previstos no
artigo 147,
caput
do Código Penal Brasileiro
e da contravenção penal prevista no
artigo 21,
caput,
da Lei de Contravenções Penais.

Narra a peça acusatória, no dia 10/11/2020, por volta de 09h00min, a Sra. Taila Patricia Calisto Raiol foi vítima de violência doméstica física, com ameaças de morte, e moral, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade.

A ofendida informou em sede policial que foi ameaçada de agressão por seu ex-companheiro, com quem conviveu por um ano, tendo um filho deste relacionamento. Narra que o relacionamento sempre foi conturbado, que o réu a agredia constantemente, inclusive quando estava grávida e que, na época do fato, o réu a agrediu sem marcas aparentes e disse que se ela o denunciasse, voltaria e a espancaria novamente e ainda lhe tomaria o filho do casal.

A vítima, então, fez um registro através do telefone, no Disque Denúncia, e, desde então, o réu não a procurou mais. Entretanto, temendo por sua segurança, solicitou medidas protetivas de urgência e representou criminalmente em desfavor do réu.

Em
Razões Recursais (ID 12560449 – Págs. 96/100),
o órgão ministerial alega que em razão do crime ter ocorrido em âmbito residencial e na presença somente das partes, o material probatório nem sempre é contundente. Dessa forma, o depoimento das vítimas de violência doméstica se estabelece como uma prova bastante importante da autoria e da materialidade dos fatos, de modo que, conforme argumenta, a palavra da vítima está em perfeita sintonia com os demais materiais contidos nos autos. Por esta razão, defende que a fundamento utilizado pelo Magistrado no sentido de não haver certeza plena de que tenha ocorrido o crime de ameaça e vias de fato não expressou o melhor direito.

Por fim, requer a
reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado
pela prática dos delitos a ele imputados.

Em
contrarrazões (ID 12560450 – Págs. 101/105)
, a defesa do apelado manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso Ministerial.

1.1. Da almejada condenação pelos crimes do art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147, do Código Penal Brasileiro, ambos no âmbito da violência doméstica.

O Órgão Ministerial alega que em razão do crime ter ocorrido em âmbito residencial e na presença somente das partes, o material probatório nem sempre é contundente. Dessa forma, o depoimento das vítimas de violência doméstica se estabelece como uma prova bastante importante da autoria e da materialidade dos fatos, de modo que, conforme argumenta, a palavra da vítima está em perfeita sintonia com os demais materiais contidos nos autos. Por esta razão, defende que a fundamento utilizado pelo Magistrado no sentido de não haver certeza plena de que tenha ocorrido o crime de ameaça e vias de fato não expressou o melhor direito.

Por fim, requer a
reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado
pela prática dos delitos a ele imputados.

Assiste razão ao membro do
Parquet
.

O réu foi denunciado pela prática do
crime de Ameaça - artigo 147, do CPB, e pela contravenção penal de Vias de Fato - artigo 21, da LCP,
praticados contra a ex-companheira.

Analisando detidamente os autos, verifico que restaram comprovados os requisitos exigidos para a condenação do réu, uma vez que o acervo probatório é harmônico e converge para a imputação dos crimes ao apelado.

In casu
, a
materialidade
está consubstanciada no Boletim de Ocorrências, ID 12560402 – Págs. 5/25.

Já a
autoria
resta plenamente demonstrada nos autos pelas declarações da vítima em sede policial, as quais foram corroboradas em sede de instrução criminal. Transcrevo:

Em sede policial a vítima
Taila Patrícia Calisto Raiol
esclareceu,
“(...) comunica nesta especializada que foi ameaça de agressão por seu ex-companheiro, LUE OTAVIO DE SOUZA FRANCA, (...), com quem conviveu por um ano, tendo um filho desse relacionamento, 8 meses de vida; QUE o relacionamento sempre foi muito conturbado por conta da agressividade e possessividade de LUIS OTAVIO, que a agredia e ameaçava constantemente, inclusive quando estava gravida; QUE em outras vezes as xingava com palavras de baixo calão (puta, doida, etc); QUE em Novembro de 2020 a depoente se separou de LUIS OTAVIO; QUE moravam na casa da mãe da depoente e LUIS OTAVIO foi embora de casa, QUE a depoente informa que nesse dia, provavelmente dia 10/11/2020, LUIS OTAVIO a agrediu e disse que se ela o denunciasse ele voltaria e a espancaria novamente e ainda lhe tomaria o filho, pois o filho tem que fica com o pai, QUE a depoente informa que na época do fato, fez um registro através do telefone no Disque Denúncia: QUE desde de então LUIS OTAVIO não a procurou mais; QUE teme por sua segurança o solicita medidas protetivas de urgência das 3) Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a. aproximação da ofendida, de seus familiares o das testemunhas, fixando o limite máximo de distância entro estes e o agressor; b. contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer melo de comunicação; e. frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; QUE REPRESENTA CRIMINALMENTE em desfavor de LUIS OTAVIO DE SOUZA FRANÇA; QUE não deseja ser abrigada, pois mora na casa da mãe. (...)”.

Declarou em juízo, a vítima
Taila Patrícia Calisto Raiol
, “
que no dia do fato, o acusado foi até sua casa e tiveram uma discussão porque a ofendida havia comprado um carrinho para a filha das partes. Sobre as ameaças, o acusado disse “tu não tem medo de mim?”, pois ele já havia feito curso para ser segurança e costumava bater na cabeça da vítima. No dia do fato, o acusado deu um empurrão na declarante. Tem medidas protetivas contra o réu. No momento do ocorrido, estava na porta de casa e sua genitora estava às proximidades, mas não sabe se ela escutou as ameaças.”.

A testemunha
Elizangela Cristina Calisto Raiol
, ouvida como informante, em juízo, disse: “
que no dia do ocorrido, estava saindo de casa quando viu as partes na rua e a vítima veio correndo em sua direção dizendo que estava sendo ameaçada pelo acusado de ele iria “tomar a criança, iria bater nela e matar ela”.

Nessa esteira, tenho que as declarações da ofendida tanto em sede policial quanto em juízo, são suficientes, no caso ora em análise, para a imposição de uma condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato.

Ressalto que a palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui grande relevância. Colaciono entendimento jurisprudencial, neste sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS CABAIS DE AUTORIA. REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO.

1. Presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, deve ser dado provimento ao recurso ministerial e reformada a sentença vergastada, para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal.

2. O crime de ameaça se consuma com o conhecimento de mal injusto e grave anunciado pelo agente, efetivo para abalar a tranquilidade psíquica da vítima, que no caso ora em análise ficou demonstrado que o recorrido ameaçava a vítima, caso a encontrasse na companhia de outra pessoa, de causar-lhe mal injusto e grave, inclusive em seu acompanhante, conforme verifico das declarações da vítima em sede de instrução criminal, e ratificadas em juízo.

3. O relato seguro da vítima perante o juízo, combinado com as demais provas dos autos, formam um conjunto probatório coeso e apto à condenação do apelado.

4. Resta imperioso o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 109, inc. VI, do código Penal, vez que a pena aplicada por este Egrégio Tribunal de Justiça, não ultrapassou 01 (um) ano de detenção.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (Apelação Penal nº
0004243-52.2018.8.14.0046, Relator: Des. Ronaldo Marques Valle, julgado em 25.10.2022).

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO
IN DUBIO PRO REO
- IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP -
DOSIMETRIA – AFASTAMENTO
DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA.
BIS IN IDEM
. - INOCORRÊNCIA – A
MENS LEGIS

VISOU RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO OCORRENDO O
BIS IN IDEM
– PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal;

II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade.
In casu
, a palavra da ofendida está corroborada pelas provas constantes dos autos, devendo, pois, prevalecer sobre a negativa isolada do acusado. Precedentes do STJ;

III - Estando as lesões decorrentes da agressão sofrida pela vítima atestadas por laudo pericial, não cabe falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato;

IV –
A jurisprudência pacificada no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes do STJ;

V - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o recorrente a pena de 03 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §9, do CPB c/c art. 7, I e II da Lei nº 11.340/06.

VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (Apelação Penal nº
0002466-55.2018.8.14.0006, Relator: Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 21.03.2022).

Vale ressaltar que, o art. 147 do Código Penal, assim prevê:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

O art. 21, da Lei de Contravenções Penais, dispõe:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Segundo Guilherme de Souza Nucci
“ameaçar significa procurar intimidar alguém anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo”
(Código Penal Comentado, 22ª ed., Ed. Forense, p. 780).

Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça consiste na promessa perpetrada pelo agente de causar mal injusto e grave ao ofendido.

Já as vias de fato, entende-se como
“p
raticar vias de fato contra alguém significa colocar em risco a integridade física de uma terceira pessoa através de ataques ou atos violentos.”.

Assim, é entendida como o ato ou conduta violenta cometida por um indivíduo contra outro (a).

Da análise dos autos, constata-se que as ameaças proferidas pelo apelado intimidaram, amedrontaram ou incutiram medo na ofendida, e as vias de fato, consistente em empurrar a ofendida, a deixaram temerosa. Em razão disso, a vítima foi a Delegacia solicitar medidas protetivas.

Saliento ainda, que os crimes foram cometidos pelo apelado no âmbito da violência doméstica e familiar.

Dessa forma, se mostrando válidas e robustas as provas de autoria e materialidade presentes nos autos,
há de ser dado provimento ao recurso e reformada a sentença vergastada, para condenar o réu pelos crimes tipificados no art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 21, na Lei de Contravenções Penais, no âmbito da violência doméstica.

Atenta as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, procedo à dosimetria da pena dos referidos crimes.

-
Quanto ao crime do art. 147,
caput
, do CPB
.

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade:
normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais:
poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social:
poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade:
poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime:
normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime:
normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime:
normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima:
em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
01 (um) mês de detenção
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
01 (um) mês de detenção
.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena. Restando, assim a pena concreta, definitiva e final em
01 (um) ano de detenção.

A ser cumprida em
regime inicial aberto
, conforme art. 33, §2º,
“c”
, do CPB.

- Quanto ao crime do art. 21, caput, da Lei de Contravenções Penais:

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade:
normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Antecedentes Criminais:
poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Conduta Social:
poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade:
poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime:
normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime:
normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Consequências do crime:
normal a espécie, nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima:
em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal,
15 (quinze) dias de prisão simples
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
15 (quinze) dias de prisão simples
.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena. Restando, assim a pena concreta, definitiva e final em
15 (quinze) dias de prisão simples
.

A ser cumprida em
regime inicial aberto
, conforme art. 33, §2º,
“c”
, do CPB.

Verifico a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme orientação da Súmula nº 588, do STJ, vejamos:

“Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência
ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Assim, resta a pena concreta, definitiva e final, em
01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto,
conforme art. 33, §2º,
“c”
, do CPB.

Quanto ao pedido intentado na denúncia (ID 12560405 – Pág. 28), fixo o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)

a título de danos morais à ofendida, conforme disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para condenar o réu Luís Otávio de Souza França pelo cometimento
previstos no
artigo 147,
caput
do Código Penal Brasileiro
e da contravenção penal prevista no
artigo 21,
caput,
da Lei de Contravenções Penais,
restando a pena concreta, definitiva e final em

01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto,
conforme art. 33, §2º,
“c”
, do CPB,
e o pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
para a ofendida, a título de danos morais, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023